Tribunal: TJSP
Processo: 1002441-50.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência, que reconheceu inexigível o débito prescrito - Matéria devolvida do apelo diz respeito apenas à pretendida reparação de ordem moral - Vedação de cobrança de dívida prescrita a qualquer título - Da plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência, que reconheceu inexigível o débito prescrito - Matéria devolvida do apelo diz respeito apenas à pretendida reparação de ordem moral - Vedação de cobrança de dívida prescrita a qualquer título - Da plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida inexistente, lá chamada de "conta atrasada" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - A aplicação de um aumento do "score" na dita plataforma daquele que se propõe a pagar o débito inexigível viola o princípio da boa-fé, na medida em que o pagamento em questão é colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "contas em atraso" e, portanto, sinônimo de inadimplência - Se o cliente pagar aumenta seu score, do contrário fica com score inferior - Devida indenização por danos morais - Precedentes - Ausente prova da existência de apontamentos anteriores - Não incidência da Súmula 385 do STJ - Recurso parcialmente provido para condenar o demandado no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizado deste arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a contar da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação.